Tribunal: TCU
Processo: 008.203/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de o servidor público, em licença para tratar de interesses particulares, ocupar cargo em comissão ou função de confiança em outro órgão ou entidade da administração direta ou indireta, tendo em vista o disposto no Enunciado 246 da súmula de jurisprudência do TCU, bem assim a necessidade de edição do ato de cessão ou de disponibilização da requisição.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida consulta formulada pela Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, acerca da possibilidade de o servidor público, em licença para tratar de interesses particulares, ocupar cargo em comissão ou função de confiança em outro órgão ou entidade da administração direta ou indireta, tendo em vista o disposto no Enunciado 246 da súmula de jurisprudência desta Corte de Contas, bem assim a necessidade de edição do ato de cessão ou de disponibilização da requisição. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 1o, XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, XXV, e 264 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer da presente consulta; 9.2. responder à consulente que: 9.2.1. o servidor em licença para tratar de interesses particulares não poderá ocupar cargo em comissão ou função de confiança em outro órgão ou entidade da administração direta ou indireta, por incidir, nesta hipótese, o Enunciado 246 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.2.2. não é possível a cessão ou disponibilização de requisição do servidor que esteja licenciado para tratar de interesses particulares, ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade dos aludidos institutos, de modo que para viabilizar a cessão ou a disponibilização da requisição do servidor, é imprescindível a interrupção da licença; 9.3. informar à consulente que este Tribunal já deliberou, por meio do Acórdão 249/2005-TCU-Plenário , que é juridicamente impossível a acumulação de emprego público com cargo em comissão, quando suspenso o contrato de trabalho, ante a falta de previsão legal; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à consulente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar o presente processo.